Tribunal: STJ
Processo: 0813339-58.2023.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3085599 - RN(2025/0411660-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS VIANA FRANCELINO
ADVOGADOS
: FLAVIO ANTONIO OLIVEIRA DAS CHAGAS - RN011902
FRANCISCO RONIVALTER CIRINO DE MOURA - RN011859
WAGNER SANTOS CHAGAS - RN018312
AGRAVADO
: RAIZEN CENTRO-SUL S.A
OUTRO NOME
: BIOSEV S.A
ADVOGADOS
: CARLOS ADELSON DE ARAÚJO FILHO - RN008555
DARLAN SANTOS NOBRE - PE042528
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 1.021,
§ 1o, DO CPC. SÚMULA No 182/STJ.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, na redação da
.
Súmula no 182/STJ
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:31:50
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 9701a99b-082d-49e1-b9cc-113dfc009724

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3085599 - RN(2025/0411660-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS VIANA FRANCELINO
ADVOGADOS
: FLAVIO ANTONIO OLIVEIRA DAS CHAGAS - RN011902
FRANCISCO RONIVALTER CIRINO DE MOURA - RN011859
WAGNER SANTOS CHAGAS - RN018312
AGRAVADO
: RAIZEN CENTRO-SUL S.A
OUTRO NOME
: BIOSEV S.A
ADVOGADOS
: CARLOS ADELSON DE ARAÚJO FILHO - RN008555
DARLAN SANTOS NOBRE - PE042528
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 1.021,
§ 1o, DO CPC. SÚMULA No 182/STJ.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, na redação da Súmula no 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LUIZ CARLOS VIANA
FRANCELINO contra a decisão (e-STJ fls.
) que não conheceu do agravo em
764/765
recurso especial em virtude da incidência da Súmula no 182/STJ.
Nas presentes razões (e-STJ fls.
), o agravante repisa os
768/774
argumentos do recurso especial, alegando não ser o caso de aplicação da Súmula no
284/STF.
Ao final, requer que o feito seja submetido ao órgão julgador colegiado.
Sem impugnação (e-STJ fl. 788).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta conhecimento.
No caso, a decisão atacada não conheceu do agravo em virtude da
incidência da Súmula no 182/STJ.
Documento eletrônico VDA56004324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:38
Código de Controle do Documento: 35bd28bc-7044-47d2-8a33-52e709450e51

Cumpre assinalar que a Corte Especial, no julgamento dos
pacificou o entendimento de que, no agravo interno, a
EREsp 1.424.404/SP,
ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o não
conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema.
Contudo, restou assentado que a previsão contida na
e
Súmula no 182/STJ
no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil terá incidência nas seguintes hipóteses:
(i) ausência de impugnação dos fundamentos da decisão singular (caso dos
autos); e
(ii) impugnação parcial de capítulo autônomo, ou seja, não impugnação de
um dos fundamentos sobrepostos no mesmo capítulo.
Eis a ementa do referido acórdão:
"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS
OS CAPÍTULOS AUTÔNOMOS
INDEPENDENTES DA DECISÃO
E/OU
MONOCRÁTICA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ.
1. A regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar os
fundamentos de sua irresignação - constitui reflexo do princípio
constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as
partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do
arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, 'a parte não pode
criticar sem explicar' (DOTTI, Rogéria. Todo defeito na fundamentação do
recurso constitui vício insanável Impugnação específica, dialeticidade e o
retorno da jurisprudência defensiva. In: NERY JUNIOR, Nelson; ALVIM,
Teresa Arruda; OLIVEIRA, Pedro Miranda de [coord.]. Aspectos polêmicos
dos recursos cíveis e assuntos afins. Volume 14 [livro eletrônico]. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2018).
2. Tal dever de fundamentação da pretensão de reforma do provimento
jurisdicional constitui requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos,
que se enquadra na exigência de regularidade formal.
3. Nada obstante, via de regra, é possível eleger, em consonância com o
interesse recursal, quais questões jurídicas - autônomas e independentes -
serão objeto da insurgência, nos termos do artigo 1.002 do CPC de 2015.
Assim, 'considera-se total o recurso que abrange todo o conteúdo impugnável
da decisão recorrida', porque toda ela pode não ser impugnável; e parcial o
recurso que, por abstenção exclusiva do recorrente, 'não compreenda a
totalidade do conteúdo impugnável da decisão' (ASSIS, Araken de. Manual
dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil,
2021).
4. O citado dispositivo legal - aplicável a todos os recursos - somente deve
ser afastado quando há expressa e específica norma em sentido contrário,
tal como ocorre com o agravo contra decisão denegatória de admissibilidade
do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no artigo 253,
parágrafo único, inciso II, alínea 'a', do RISTJ, segundo o qual compete ao
relator não conhecer do agravo 'que não tenha impugnado especificamente
Documento eletrônico VDA56004324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:38
Código de Controle do Documento: 35bd28bc-7044-47d2-8a33-52e709450e51

todos os fundamentos da decisão recorrida'.
5. Sobre a aludida modalidade de recurso - agravo do artigo 544 do CPC de
1973, atualmente disciplinado pelo artigo 1.042 do CPC de 2015 -, a Corte
Especial fixou a orientação no sentido de ser inafastável o dever do
recorrente de impugnar especificamente todos os fundamentos que levaram
à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese, em
decisão cindível em capítulos autônomos e independentes (EAREsps

e
relator Ministro João Otávio de
701.404/SC, 746.775/PR
831.326/SP,
Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
6. Como se constata, essa orientação jurisprudencial se restringe ao Agravo
em Recurso Especial (AREsp) - ante a incindibilidade da conclusão exarada
no juízo prévio negativo de admissibilidade do apelo extremo -, não
alcançando, portanto, o Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp)
nem o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no AREsp), haja
vista a possibilidade, em tese, de a decisão singular do relator ser
decomposta em 'capítulos', vale dizer unidades elementares e autônomas do
dispositivo contido no provimento jurisdicional objeto do recurso.
7. A autonomia dos capítulos da sentença - lato sensu - apresenta dois
significados: (i) o da possibilidade de cada parcela do petitum ser objeto de
um processo separado, sendo meramente circunstancial a junção de várias
pretensões em um único processo; e (ii) o da regência de cada pedido por
pressupostos próprios, 'que não se confundem necessariamente nem por
inteiro com os pressupostos dos demais' (DINAMARCO, Cândido Rangel.
Capítulos de sentença. São Paulo: 2002, Malheiros, pp. 43-44).
8. O renomado autor aponta, ainda, a possibilidade de a decisão judicial
conter
'capítulos
independentes'
e
'capítulos
dependentes'.
Nessa
perspectiva, destaca que a dependência entre capítulos sentenciais se
configura: (i) quando constatada relação de prejudicialidade entre duas
pretensões, de modo que o julgamento de uma delas (prejudicial)
determinará o teor do julgamento da outra (prejudicada); e (ii) entre o
capítulo portador do julgamento do mérito e aquele que decidiu sobre a sua
admissibilidade (DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., pp. 44-46).
9. Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de impugnação, no
agravo interno, de capítulo autônomo
independente da decisão
e/ou
monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em
recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada,
não atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ.
10. Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar 'em tantos quantos
forem os motivos autonomamente considerados' para manter os capítulos
decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp 895.746/SP,
Turma, julgado em 9.8.2016, DJe 19.8.2016).
11. Embargos de divergência providos para afastar a aplicação da
Documento eletrônico VDA56004324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:38
Código de Controle do Documento: 35bd28bc-7044-47d2-8a33-52e709450e51

em relação ao agravo interno, que deve ser reapreciado
Súmula 182/STJ
pela Primeira Turma desta colenda Corte."
(
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EREsp 1.424.404/SP,
ESPECIAL, julgado em
DJe
20/10/2021,
17/11/2021)

Na hipótese dos autos, a decisão impugnada está ancorada na incidência da
Súmula no 182/STJ.
Contudo, nas razões do presente recurso, observa-se que ao agravante não
impugnou de forma específica o referido fundamento.
Nesse cenário, em obediência às regras processuais, incide o disposto no §
1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
Imperioso mencionar, ainda, que o óbice previsto no dispositivo legal em
epígrafe já estava contido na Súmula no 182/STJ.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:38
Código de Controle do Documento: 35bd28bc-7044-47d2-8a33-52e709450e51

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.085.599 / RN
Número Registro: 2025/0411660-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009836720108200114 08133395820238200000 9836720108200114 8133395820238200000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS VIANA FRANCELINO
ADVOGADOS : FLAVIO ANTONIO OLIVEIRA DAS CHAGAS - RN011902
FRANCISCO RONIVALTER CIRINO DE MOURA - RN011859
WAGNER SANTOS CHAGAS - RN018312
AGRAVADO
: RAIZEN CENTRO-SUL S.A
OUTRO
NOME
: BIOSEV S.A
ADVOGADOS : CARLOS ADELSON DE ARAÚJO FILHO - RN008555
DARLAN SANTOS NOBRE - PE042528
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS VIANA FRANCELINO
Documento eletrônico VDA56865310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:54:30
Código de Controle do Documento: 02975e38-9e5e-4da1-8495-f8ab8be63735

ADVOGADOS : FLAVIO ANTONIO OLIVEIRA DAS CHAGAS - RN011902
FRANCISCO RONIVALTER CIRINO DE MOURA - RN011859
WAGNER SANTOS CHAGAS - RN018312
AGRAVADO
: RAIZEN CENTRO-SUL S.A
OUTRO
NOME
: BIOSEV S.A
ADVOGADOS : CARLOS ADELSON DE ARAÚJO FILHO - RN008555
DARLAN SANTOS NOBRE - PE042528
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:54:30
Código de Controle do Documento: 02975e38-9e5e-4da1-8495-f8ab8be63735